Tribunal: TJDFT
Processo: 0730349-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730349-75.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CICERO CARLOS STEIN MAIA DECISÃO 1. O réu agrava da decisão proferida em audiência de saneamento e organização do processo da 13a Vara Cível de Brasília (id 68191547 – autos originários) que rejeitou as alegações de prescrição quinquenal e incompetência da Justiça do DF para a demanda relativa à gestão do PIS/PASEP. Alega, em síntese: prescrição quinquenal e sua ilegitimidade passiva ad causam. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. A legitimidade do BB para responder a demandas relativas ao Pasep é objeto de IRDR – 0720138-77.2020.8.07.0000 - admitido pela egrégia Câmara de Uniformização em 24/08/20, com a suspensão, determinada pelo relator, de todos os processos com essa questão. Portanto, aguarde-se na Secretaria da Turma, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento do incidente, informando imediatamente a este relator sobre modificações que repercutam na suspensão do agravo. Intimem-se. Brasília, 11.12.2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR